Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706809-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. INIDOINEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. QUITAÇÃO. REQUISITO. NÃO DEMONSTRADO. DÉBITO SECURITIZADO E INSCRITO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Liquidação Provisória de Sentença Coletiva, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, com vistas à restituição de valores que se alega terem sido pagos a maior pelo Liquidante/Apelante à época do Plano Collor, em Cédula de Crédito Rural, por conta do reajuste pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança). 2. A impugnação à documentação apresentada pelo Banco Apelado deveria ser pautada em questões específicas, com substrato fático ou jurídico que indicasse a suposta falsidade nos documentos apta a impor a desconsideração das informações lançadas, de acordo com o comando do art. 425, VI, do CPC/15, que exige alegação motivada e fundamentada da adulteração. 3. A necessidade de quitação do financiamento com atualização por índice ilegal figura como requisito estampado no título executivo (EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF), sendo ônus do Autor demonstrar que efetivamente efetuou o pagamento do financiamento nesses termos. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando equívoco na distribuição dos ônus de prova, além de cerceamento de defesa, pois, segundo afirma, “caberia à parte recorrida comprovar que o direito do recorrente restou impedido de ser exercido, foi modificado ou até mesmo extinto, o que não ocorreu no presente caso.” (id 63041949, pág. 9). No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, lastreada nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Em verdade, não há nos autos qualquer elemento capaz de lançar dúvida sobre a idoneidade da documentação apresentada pelo Apelado. (...) Ressalte-se, por fim, que o Autor/Apelante não comprovou que possui título executivo a ser liquidado em conformidade com o julgamento da Ação Civil Pública no 94.008514-1, tendo optado por ajuizar a liquidação sem o prévio conhecimento acerca do título que consubstancia a pretensão.” (id 61983247). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012